Tribunal: TJMT
Processo: 1007424-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007424-64.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: VALTER BARBOSA DA SILVA - ME
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Execução Fiscal no 1009064-64.2019.8.11.0003, reconheceu parcialmente a exceção de pré-executividade no sentido de declarar a nulidade dos créditos tributários referentes à falta de recolhimento do ICMS Estimativa por Operação, ICMS Complementar Estimativa, ICMS Estimativa Simplificada e da Taxa de Segurança Contra Incêndio TACIN.
Defende que a decisão objurgada merece ser reformada, em razão de que a taxa de prevenção e combate a incêndio foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso decidido sob o rito de repercussão geral.
Relata que os efeitos da declaração da inconstitucionalidade foi modulados para a data da publicação da ata de julgamento ocorrida em 1o de agosto de 2017, ressalvadas a ações já ajuizadas, sendo os débitos da CDA no 201414179 executada são anteriores a esta data.
Aduz que o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido pelo o não cabimento de honorários advocatícios em caso de decisão interlocutória proferida na vigência do CPC/2015
Assim, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer seja concedido efeito suspensivo, determinando que não sejam efetuados atos de constrição em relação aos valores discutidos no presente recurso.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a priori, penso que tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que não restou demonstrado o periculum in mora.
Com efeito, nesta primeira abordagem dos autos, não vislumbro a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera menção a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)” (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).
Outrossim, sobre o tema, em recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se, por maioria, o entendimento de que é inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, vejamos:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)
Portanto, entendeu-se que a inconstitucionalidade da taxa de incêndio tem como fundamento determinante o fato de se tratar de serviço essencial e de natureza universal, cuja remuneração deve ocorrer por meio da arrecadação de impostos, aplicando-se a Estados e Municípios, de modo que, em princípio, não há também que se falar em fumus boni iuris.
Assim, tem-se que não restou demonstrado urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões recursais.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora